Tribunal: TJMT
Processo: 1019514-93.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019514-93.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEIDIANY SPIGUEL - CPF: 009.043.391-22 (APELANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando em favor do credor fiduciário a posse e o domínio do veículo dado em garantia em contrato de financiamento formalizado por Cédula de Crédito Bancário, diante do inadimplemento das parcelas pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve constituição válida da mora da devedora fiduciária para fins de propositura da ação de busca e apreensão; (ii) saber se as alegações genéricas de abusividade contratual justificam a produção de prova pericial contábil e eventual revisão das cláusulas contratuais; e (iii) saber se é cabível, no âmbito da ação de busca e apreensão, determinar previamente a prestação de contas acerca da futura alienação do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora restou comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, circunstância suficiente para a configuração da mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.132.

4.

As alegações de abusividade contratual foram formuladas de maneira genérica, sem indicação específica das cláusulas supostamente ilegais ou demonstração concreta de encargos abusivos, o que impede o controle judicial de ofício das cláusulas contratuais, conforme orientação da Súmula no 381 do STJ.

5.

A ausência de delimitação objetiva da controvérsia contratual inviabiliza a definição do objeto de eventual perícia contábil, legitimando o indeferimento da prova técnica requerida, sobretudo quando os elementos documentais constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide.

6.

A inadimplência da devedora fiduciária autoriza o exercício do direito potestativo do credor de promover a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

7.

A obrigação de prestação de contas acerca do produto da venda do bem apreendido decorre diretamente da lei e somente se torna exigível após a alienação do bem e eventual apuração de saldo remanescente, devendo ser discutida, se necessário, em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se comprova mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento. 2. Alegações genéricas de abusividade contratual não justificam a realização de prova pericial nem autorizam a revisão judicial das cláusulas contratuais. 3. A prestação de contas relativa à venda do bem apreendido deve ser exigida em ação própria, após a efetiva alienação do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
DL no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CC, art. 478.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (REsp no 1.951.662/RS e REsp no 1.952.888/RS); STJ, AgInt no AREsp no 2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp no 2.036.155/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 12.06.2023; Súmula no 381/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEIDIANY SPIGUEL
, em face de sentença prolatada pelo MM.
Ângelo Judai Junior
Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
que
julgou procedentes
os pedidos contidos nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
,

movida em face de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais, vistas em ID. 335458854, a apelante postula pela concessão da justiça gratuita, bem como defende a necessidade de revisão das cláusulas contratuais, sob o argumento de ocorrência de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, invocando a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Sustenta, ainda, que a controvérsia demandaria a realização de prova pericial contábil para aferição da legalidade dos encargos contratuais.

A apelante também requer que o banco seja compelido a prestar contas quanto à eventual alienação do veículo apreendido, alegando que o valor do bem, estimado com base na tabela FIPE, superaria o montante do débito apontado pela instituição financeira, o que poderia gerar saldo remanescente em seu favor.

Por fim, sustenta a invalidade da constituição em mora, ao argumento de que não teria recebido a notificação extrajudicial que, em sua ótica, seria requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos revisionais, determinada a realização de perícia contábil, reconhecida a invalidade da mora e assegurada a prestação de contas pela instituição financeira.

A instituição apelada apresentou contrarrazões em ID. 335458858, em que sustenta a regular constituição em mora da devedora, afirmando que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço indicado no contrato, circunstância suficiente para caracterizar a mora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.132.

Intimada a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, a apelante procedeu à juntada de documento. Não obstante, no ID 342836862, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido, sendo-lhe facultado o recolhimento das custas de forma parcelada.

O pagamento da primeira parcela foi devidamente comprovada, conforme certidão de ID. 345643887.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
BANCO TOYOTA DO BRASIL S
/
A

firmou Cédula de Crédito Bancário no 2224770/21 com
LEIDIANY SPIGUEL
, no valor de R$ 91.874,56, a serem pago em 48 parcelas mensais e consecutivas, de R$ 1.393,22, sendo alienado fiduciariamente o veículo
Toyota Corolla GLI Upper 1.8 Flex 16V, 2017/2018, cor branca, placa QCQ5J11
e, devido a inadimplência da consumidora, ajuizou-se a ação objetivando a contrição do bem garantidor.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...)
PEDIDO DE PROVA PERICIAL

O réu requereu a produção de prova pericial contábil para demonstrar os abusos de taxas e juro do contrato.

Contudo, a matéria em discussão é predominantemente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial, uma vez que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Ademais, o réu não demonstrou de forma concreta quais seriam as supostas abusividades que justificariam a realização de perícia contábil.

Portanto, INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial.

DO MÉRITO

De início, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória se revela prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido:

(TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-16.2022 .8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024).

Justificada a possibilidade de julgamento antecipado e não havendo outras preliminares e nem questões prejudiciais a ser decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento.

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte requerida para a produção da prova. Afinal, se a requerida afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão, de modo que INDEFIRO o pleito em questão.

DOS PEDIDOS REVISIONAIS

Consigno que é admissível a revisão do contrato com a discussão de encargos ilegais e abusivos, em contestação de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, conforme entendimento do STJ e do TJMT.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. RECONVENÇÃO E DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS E DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

A sentença recorrida limitou-se a julgar procedente o pedido de consolidação da posse em favor do banco, sem apreciar as alegações de abusividade e o pedido reconvencional, o que caracteriza violação do art. 489, §1o, IV, do CPC.

O dever de fundamentação é elemento essencial para a validade da decisão judicial, especialmente quando há alegações de abusividade que demandam análise específica, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp 1227455/MT e REsp 1296788/SP).

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite que, mesmo em ação de busca e apreensão, o devedor pode discutir a legalidade de cláusulas contratuais, em contestação ou reconvenção, uma vez que a defesa e o exercício de contraditório não se restringem a ações revisionais.

A ausência de fundamentação quanto às alegações defensivas e aos pedidos reconvencionais constitui nulidade da sentença, com base no art. 489, §1o, IV, do CPC.

Sentença Anulada. Recurso provido.” (N.U 1002487-68.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 06/01/2025) (negrito nosso)

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

(TJ-SP - Apelação Cível: 1014836-86 .2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado peça contestatória.

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES – CONTRATO DE ADESÃO

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.o 381, Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". Por tal motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e não-discriminados.

No caso em tela, a parte requerida limitou-se a alegar genericamente a existência de "abusos de taxas e juros do contrato", sem especificar quais seriam as cláusulas abusivas ou os encargos que entende indevidos, tampouco apresentou qualquer cálculo ou demonstrativo que evidenciasse a alegada abusividade.

Destarte, em observância à Súmula 381 do STJ, não há como este Juízo conhecer, de ofício, de eventuais abusividades contratuais, sendo imprescindível a especificação precisa das cláusulas que se pretende revisar, o que não ocorreu no caso em apreço.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Por fim, a requerida pleiteia que seja determinado ao banco que apresente prestação de contas detalhada das eventuais alienações realizadas.

O art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que o credor fiduciário, após vender o bem a terceiros, deve "aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas".

Portanto, há previsão legal expressa da obrigação do credor fiduciário de prestar contas ao devedor fiduciante após a venda do bem, caso haja saldo remanescente a ser entregue ao devedor.

Contudo, tal obrigação decorre diretamente da lei, não sendo necessária determinação judicial específica nesse sentido. Ademais, caso o credor fiduciário não cumpra espontaneamente tal obrigação, caberá ao devedor fiduciante ajuizar a ação própria de exigir de contas, nos termos dos arts. 550 a 553 do CPC.

Portanto, INDEFIRO o pedido de determinação prévia de prestação de contas, sem prejuízo da obrigação legal do credor fiduciário de fazê-lo caso haja saldo remanescente após a venda do bem.

DA CONSTITUIÇÃO EM MORA

No caso em questão, o requerido alega que a notificação extrajudicial seria inválida por não tê-la recebido, não havendo, assim, constituição em mora.

A prova da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme dispõe o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69 e Súmula no 72 do STJ.

No caso em apreço, a mora da parte requerida restou comprovada pela notificação extrajudicial de Id. 157830217, enviada ao mesmo endereço contido no contrato firmado entre as partes (Id. 157830210), sendo dispensada a prova de recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Assim, o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato é suficiente para a constituição em mora.

A propósito, há de se observar a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no. 1132, julgado em 09/08/2023, no sentido de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando- se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Neste sentido, o TJMT também tem decidido:

(N.U 1006159-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

(TJ-MT - AI: 10173803620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2023).

Portanto, verifica-se que a mora restou comprovada no caso em apreço, pelo envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual.

DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL

A petição inicial encontra-se devidamente instruída com documentos hábeis à demonstração da verossimilhança das alegações, inclusive com demonstração da mora, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 911/69. A parte ré foi regularmente citada, não havendo nulidades a sanar.

A ação é cabível, o rito foi observado, e as partes são legítimas e estão devidamente representadas. Afasta-se, portanto, qualquer vício processual a impedir o julgamento do mérito, com a procedência da ação.

Destaco que a petição inicial foi instruída com o contrato bancário firmado entre as partes, bem como com a notificação extrajudicial, comprovando-se a mora.

Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte requerida quanto às prestações do contrato de financiamento, verifica-se a posse injusta do bem por parte da requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito da contenda, com fundamento no art. 3o e parágrafos do Decreto-lei 911/69,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.
(ID. 335458852)

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à verificação da correção da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Inicialmente, no que se refere à alegação de inexistência de constituição válida da mora, observa-se que os fatos comprovados nos autos indicam que a instituição financeira apresentou documento demonstrando o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato firmado entre as partes (ID. 335458358 e 335458363)

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 a mora do devedor fiduciante pode ser comprovada mediante o envio de carta registrada ao endereço indicado no contrato. A interpretação desse dispositivo foi definitivamente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA Repetitivo no 1.132, que fixou:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que indique irregularidade no procedimento adotado pelo credor, tampouco demonstração de que a apelante tenha informado alteração de endereço ou adotado qualquer providência destinada à atualização de seus dados cadastrais. Assim, comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, resta plenamente configurada a constituição em mora, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda a jurisprudência da Corte:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. INDICAÇÃO EM CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO No 1.132/STJ. 1. Discute-se nos autos se é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de alienação fiduciária para a comprovação da constituição em mora do devedor. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp no 1 .951.662/RS e REsp no 1.952.888/RS (Tema no 1 .132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro. 3. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 2189471 RJ 2024/0482073-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

Quanto a alegação de abusividade dos encargos contratuais e à consequente necessidade de realização de prova pericial contábil, também não lhe assiste razão.

Conforme se vê da análise da contestação apresentada em ID. 335458391, a apelante se limitou a formular alegações genéricas de abusividade contratual,
sem indicar de forma precisa quais cláusulas reputa ilegais ou quais encargos entende indevidos
.

Conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas.”.
Logo, a revisão contratual exige que a parte interessada indique especificamente os dispositivos contratuais que entende ilegais ou abusivos, delimitando de forma clara o objeto da controvérsia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE. SEM LIMITE EM CONTRATOS COM ADMINISTRADORA DE CONTA-CORRENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SÚMULA 7/STJ. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. SÚMULA 280/STF. 1. O STJ tem entendido que a regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes: AREsp 1 .739.032/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9.4 .2021; AgInt no REsp 1.641.268/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 20 .6.2018; AgInt no AREsp 1.136.156/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18.12.2017 2. O Tribunal a quo, por sua vez, consignou (fl . 182, e-STJ, grifei):
"Por derradeiro, a alegação de abusividade contratual não restou, especificamente, demonstrada nos autos, posto que a parte recorrente não indicou quais cláusulas do contrato seriam consideradas abusivas, ou seja, não trouxe argumentos e posicionamentos que confrontassem tais disposições. Assim, ante às alegações genéricas da apelante, de abusividade/ilegalidade, o não acolhimento da questão é medida que se impõe."
. Assim, adotar posicionamento distinto do decidido na origem a fim de acolher a tese da recorrente excede as razões colacionadas no aresto impugnado, pois implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão de cláusulas de contrato, o que é vedado na via escolhida ante o disposto nos Súmulas 7 e 5/STJ, respectivamente .3. É imprescindível análise da lei local para o deslinde da controvérsia, qual seja, a citada legislação distrital, providência vedada em Recurso Especial. Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal: "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário, ensejando o não conhecimento do recurso especial".4. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2036155 DF 2022/0343105-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023) Destaquei

A ausência de delimitação impede a adequação definição do objeto da perícia pretendida, tornando desnecessária a produção de prova técnica requerida. Como se sabe, a prova pericial somente deve ser admitida quando efetivamente necessária à elucidação dos fatos controvertidos, não se justificando sua realização quando as alegações da parte se mostrarem genéricas e desacompanhadas de elementos mínimos de prova.

Nesse sentido, a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau ao indeferir a produção de prova pericial se revela adequada, não configurando qualquer violação ao contraditório ou ampla defesa.

Também não procede a alegação de onerosidade excessiva como fundamento para a revisão do contrato celebrado entre as partes.

O nosso ordenamento jurídico admite, em hipóteses excepcionais, a revisão de contratos quando demonstrada a ocorrência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que tornem a prestação de uma das partes excessivamente onerosa, conforme previsto no art. 478 do Código Civil:
“Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.”

Todavia, a aplicação dessa teoria exige demonstração concreta de circunstâncias capazes de evidenciar desequilíbrio contratual significativo e imprevisível no momento da celebração do pacto.

No caso em exame, as alegações apresentadas pela apelante se limitam à afirmação de dificuldades financeiras supervenientes, sem a apresentação de elementos probatórios capazes de evidenciar
situação extraordinária
apta a justificar a intervenção judicial no contrato celebrado entre as partes.

Ademais, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a inadimplência do devedor constitui fundamento suficiente para o exercício do direito do credor fiduciário de promover a busca e apreensão do bem dado em garantia, conforme expressamente previsto no Decreto-Lei no 911/1969.

Por fim, no que se refere ao pedido de prestação de contas acerca da eventual alienação do bem apreendido, também
não se identifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

O art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que, após a venda do bem, o credor fiduciário
“...

devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas”.
Trata-se de
obrigação legal
que decorre diretamente do regime jurídico da alienação fiduciária.

Assim, a eventual prestação de contas somente se tornará exigível após a efetiva alienação do bem e eventual apuração de saldo remanescente, circunstância que poderá ser discutida em
ação própria
caso o credor fiduciário deixe de cumprir espontaneamente o dever imposto pela legislação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2195038 MS 2022/0267046-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Diante desse cenário, constata-se que a sentença recorrida examinou de forma adequada os fatos comprovados nos autos e aplicou corretamente a legislação pertinente ao caso concreto, não havendo qualquer fundamento jurídico capaz de justificar sua reforma.

Noutro giro, conheço parcialmente do recurso, e no remanescente,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
LEIDIANY SPIGUEL
, mantendo a sentença prolatada intacta.

Majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 13% sobre da condenação.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026